Tribunal: TJSP
Processo: 2202441-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Preliminar. Não conhecimento do agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Embora "citra petita" a decisão ora agravada, possível a apreciação dos pleitos não analisados pelo MM. Juízo "a quo" mediante aplicação analógica do artigo 1.013, parágrafo 3o, III, do Código de Processo Civil dado reunir o feito condições para o imediato julgamento. Precedentes deste Tribunal. Arguição preliminar

Ementa:
Preliminar. Não conhecimento do agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Embora "citra petita" a decisão ora agravada, possível a apreciação dos pleitos não analisados pelo MM. Juízo "a quo" mediante aplicação analógica do artigo 1.013, parágrafo 3o, III, do Código de Processo Civil dado reunir o feito condições para o imediato julgamento. Precedentes deste Tribunal. Arguição preliminar desacolhida, portanto.

Agravo de instrumento. Desapropriação. Cumprimento de sentença. Aplicação da taxa de doze por cento (12%) em relação aos juros compensatórios. Manutenção. Título executivo transitado em julgado anteriormente ao julgamento pelo colendo Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade 2.332/DF. Observância à coisa julgada. Inviabilidade de aplicação do "ano comercial" para o cálculo desse consectário legal, porquanto aplicáveis as regras de Direito Civil e Administrativo. Termo inicial para incidência desses juros, porém, que comporta reparo. Comprovação pelo executado, ora agravante, acerca da data em que houvera a imissão na posse e, portanto, da qual aplicáveis os juros compensatórios. Recurso parcialmente provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202441-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
agravado
MASH
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2202441-38.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
AGRAVADA: MASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VOTO 34.623.
EMENTA:
Preliminar. Não conhecimento do agravo
de
instrumento.
Inadmissibilidade.
Embora “citra petita” a decisão ora
agravada,
possível
a
apreciação
dos
pleitos não analisados pelo MM. Juízo “a
quo” mediante aplicação analógica do
artigo 1.013, parágrafo 3o, III, do
Código de Processo Civil dado reunir o
feito
condições
para
o
imediato
julgamento. Precedentes deste Tribunal.
Arguição
preliminar
desacolhida,
portanto.
Agravo de instrumento. Desapropriação.
Cumprimento de sentença. Aplicação da
taxa de doze por cento (12%) em relação
aos juros compensatórios. Manutenção.
Título executivo transitado em julgado
anteriormente ao julgamento pelo colendo
Supremo Tribunal Federal da ação direta
de inconstitucionalidade 2.332/DF. Observância à coisa julgada. Inviabilidade de aplicação do “ano comercial” para o cálculo desse
consectário legal, porquanto aplicáveis
as regras de Direito Civil e Administrativo. Termo inicial para incidência desses juros, porém, que comporta reparo. Comprovação pelo
executado, ora agravante, acerca da data
em que houvera a imissão na posse e,
portanto, da qual aplicáveis os juros
compensatórios.
Recurso
parcialmente
provido, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
3
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 20) interposto pelo Município de São
Paulo contra a respeitável decisão pela qual, a
propósito de ação de desapropriação, ora em fase
de cumprimento de sentença, rejeitada a impugnação por ele apresentada sobre a
ocorrência de excesso de execução a fim de que
considerado erro na adoção do Fator Favela do
Grupo B, bem ainda observada a Lei 11.960/2009
em relação à atualização monetária e ao decidido
pelo colendo Supremo Tribunal Federal mediante o
julgamento
da
ação
direta
de
inconstitucionalidade 2.332/DF no tocante aos
juros
compensatórios,
os
quais,
por
sinal,
segundo esse agravante, têm por termo inicial a
data de 12 de novembro de 2010, conforme auto de
imissão na posse.
Fora, ainda, esse agravante condenado ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em dez por cento (10%)
sobre o valor do proveito econômico obtido.
Esse recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) não ter sido observado o
termo
inicial
correto,
não
bastasse
haver
equívoco em relação ao número de dias sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
4
quais incidentes os juros compensatórios; b)
dever ser considerado o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal mediante o julgamento da ação
direta de inconstitucionalidade 2.332/DF em relação ao índice aplicável para esse
consectário legal (6%); c) observância ao artigo
535, III, e parágrafos 5o e 8o, do Código de
Processo Civil; d) ser necessária a comprovação
da perda de renda para incidência de juros
compensatórios;
e)
portanto,
requerer
o
provimento deste recurso.
Determinou-se
o
processamento
do
recurso tão somente no efeito devolutivo (folhas
123 a 125).
Houve apresentação de resposta pela
ora recorrida (folhas 128 a 146), a qual
sustentou, em resumo, na seguinte conformidade:
1. preliminarmente, ser caso de não conhecimento
do recurso em relação à alegação de incorreção
do termo inicial para incidência dos juros
compensatórios dado não terem sido opostos, em
momento próprio, embargos de declaração para
saneamento
da
omissão,
com
consequente
apreciação pelo juiz da causa a respeito dessa
alegação; 2. consubstanciar inovação recursal a
pretensão tendente à aplicação dos artigos 535,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
5
III, e parágrafo 5o, do Código de Processo Civil
e 15-A, parágrafo 1o, do Decreto-lei 3.365/1941
à hipótese ora sob reapreço; 3. no que respeita
ao mérito, constar do título executivo ser o
termo inicial dos juros compensatórios a data de
imissão provisória na posse; 4. observância à
súmula 164 do Supremo Tribunal Federal; 5. dever
ser adotado o calendário civil para o cálculo
desse consectário legal; 6. inaplicabilidade da
Lei
11.960/2009
no
tocante
à
atualização
monetária; 7. ser o caso de aplicação de doze
por
cento
(12%)
em
relação
aos
juros
compensatórios; 8. não ser extensível o decidido
pela Suprema Corte mediante o julgamento da ação
direta de inconstitucionalidade 2.332/DF a casos
transitados em julgado; 9. não ter esse acórdão
do
Supremo
Tribunal
Federal
transitado
em
julgado; 10. necessidade de propositura de ação
rescisória para alteração da decisão exequenda;
11. assim, objetivar o improvimento do recurso.
Sobreveio prestação de informações
complementares pelo digno juiz da causa (folhas
159 a 161).
É o relatório.
Impõe-se dar parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
6
recurso.
Antes da exposição das razões desse
deslinde,
ora
não
se
acolhe
a
arguição
preliminar dessa recorrida a respeito de não
conhecimento do recurso, porquanto, embora citra
petita e, por conseguinte, parcialmente nula a
decisão ora agravada em decorrência da não
apreciação dos pleitos relacionados ao termo
inicial e à observância ao ano comercial para
incidência dos juros compensatórios, possível o
julgamento desses pedidos mediante a aplicação
analógica do artigo 1.013, parágrafo 3o, III, do
Código de Processo Civil (reunião de condições
para o imediato julgamento).
Nesse sentido, mutatis mutandis, são
de
consideração
acórdãos
deste
Tribunal
de
Justiça (TJSP), respectivamente, em parte e
integralidade, assim ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO CITRA PETITA. Ocorrência. Juízo a quo
que deixou de apreciar todas as medidas executivas
pleiteadas. Aplicação da teoria da causa madura.
Interpretação analógica do art. 1.013, § 3o, III do
Código de Processo Civil de 2015. (...). RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.”1
1 Agravo de insrumento 2047943-18.2019.8.26.0000, relatora a desembargadora Rosangela Telles, 2a
Câmara de Direito Privado, julgamento em 9 de setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
7
”AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução.
Decisão citra petita. Ocorrência. Possibilidade de
imediato julgamento. Hipótese análoga à do art. 1.013,
§ 3o, inc. III, do NCPC. Teoria da causa madura. Cédula
de crédito bancário com pacto adjeto de garantia
hipotecária. Penhora que deve recair preferencialmente
sobre o bem dado em garantia. Inteligência do art. 835,
§ 3o, do NCPC. Penhora da sede. Possibilidade.
Inteligência da Súmula n.o 451 do C. STJ. Excesso de
penhora.
Inocorrência.
Imóvel
gravado
com
outras
hipotecas. Subsistência da penhora que observa o modo
menos gravoso para o devedor. Decisão mantida. Recurso
não provido.”2
Logo, de rigor o desacolhimento
dessa arguição preliminar.
Em relação à matéria substancial, é
presente que, em razão do trânsito em julgado de
aresto desta Câmara pelo qual julgado procedente
pedido de desapropriação formulado por esse
recorrente (folhas 41 a 59), a ora agravada
iniciara cumprimento de sentença para a percepção do valor relativo à indenização correspondente acrescida dos respectivos
consectários legais (folhas 21 a 27).
Intimada,
a
municipalidade
apresentara, então, impugnação própria mediante
2 Agravo de instrumento 2270040-62.2018.8.26.0000, relator o desembargador Tasso Duarte de
Melo, 12a Câmara de Direito Privado, julgamento em 2 de maio de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
8
a qual objetiva o reconhecimento de excesso de
execução
em
razão
de
inobservância
pela
exequente ao previsto a respeito no título
executivo (folhas 63 a 67).
Por
sinal,
segundo
essa
administração pública, a recorrida não observara
o acórdão exequendo em relação à aplicação da
Lei 11.960/2009 acerca de atualização monetária
e, a propósito dos juros compensatórios, ao
decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal
mediante
o
julgamento
da
ação
direta
de
inconstitucionalidade 2.332/DF.
Também argumentou esse recorrente,
com a apresentação da supradita impugnação, ser
o termo inicial para o cômputo dos juros
compensatórios a imissão na posse, que se
verificara em 12 de novembro de 2010, não
bastasse dever ser considerado o ano comercial
(trezentos e sessenta dias) para o cálculo.
O
digno
juiz
da
causa,
então,
proferira a decisão ora agravada pela qual
rejeitou essa impugnação ao reconhecer aplicável
o IPCA-E em relação à atualização monetária,
consoante o decidido pela Suprema Corte mediante
o
julgamento
do
recurso
extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
9
870.947/SE, assim como a taxa de doze por cento
(12%) no que respeita aos juros compensatórios,
consoante constou do título executivo.
Não constou desse decisum, porém,
consideração ao termo inicial para o cômputo dos
juros
compensatórios,
bem
como
acerca
de
observância ao ano comercial ou civil para o
cálculo desse consectário.
E
precisamente
insurge-se
a
agravante em relação à taxa, como também ao
termo inicial e à observância do ano comercial
para incidência dos juros compensatórios.
Embora omissa a decisão a quo no que
concerne aos dois últimos pedidos, possível a
análise, nesta feita, em razão da adoção da
teoria da causa madura.
No
que
respeita
à
argumentação
relacionada à aplicação do decidido pela Suprema
Corte mediante o julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade
2.332/DF,
de
rigor
a
manutenção da decisão ora recorrido.
Deveras, ao proferir o supracitado
julgamento, o colendo Supremo Tribunal Federal
reconhecera
a
constitucionalidade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
10
aplicabilidade da taxa de seis por cento (6%)
para os juros compensatórios.
Por sinal, desse decisório constou,
dentre o mais, o seguinte:
“(...) i) por maioria, e nos termos do
voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do
percentual de juros compensatórios de 6% (seis por
cento) ao ano para remuneração do proprietário pela
imissão provisória do ente público na posse de seu bem,
declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e
interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-
A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941,
introduzido pelo artigo 1o da Medida Provisória no
2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas
reedições, de maneira a incidir juros compensatórios
sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do
preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do
bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco
Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em
maior extensão; (...).”3
Contudo, o artigo 535, caput, III, e
parágrafos 5o, 7o e 8o, do Código de Processo
Civil assim estabelece:
“Art.
535.
A
Fazenda
Pública
será
intimada na pessoa de seu representante judicial, por
carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no
3 Tribunal Pleno, julgamento em 17 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
11
prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
III - inexequibilidade do título ou
inexigibilidade da obrigação;
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso
III
do
caput
deste
artigo,
considera-se
também
inexigível a obrigação reconhecida em título executivo
judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como
incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
(...)
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal
Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes
do trânsito em julgado da decisão exequenda.
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for
proferida após o trânsito em julgado da decisão
exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será
contado do trânsito em julgado da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
12
Aliás,
consoante
o
supracitado
parágrafo 7o, a data a ser considerada para
observância ao decidido pela Suprema Corte é a
do trânsito em julgado da decisão proferida na
fase de conhecimento.
E, no caso sob reapreço, conforme se
extrai do site do colendo Superior Tribunal de
Justiça, o trânsito em julgado do acórdão
exequendo se verificara em 21 de março de 2018,
ou seja, anteriormente à prolação pela Corte
Suprema da decisão referente à ação direta de
inconstitucionalidade 2.332/DF em 17 de maio de
2018.
Daí, porquanto anterior ao decidido
pelo colendo Supremo Tribunal Federal, apropriado observar-se o contido no título executivo em relação à taxa dos juros
compensatórios, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis,
considera-se
aresto
desta
Corte
paulista assim ementado:
“Agravo de instrumento
impugnação ao
cumprimento de sentença desapropriação - decisão que
rejeitou a impugnação ofertada pela Municipalidade, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
13
sentido de existir excesso de execução em relação aos
juros
compensatórios

percentual
de
juros
compensatórios incidentes de 12% para 6% ao ano

Título exequendo com trânsito em julgado anterior à
decisão, proferida em controle de constitucionalidade
concentrado, do E. STF na ADI 2.332/DF necessidade de
observância à coisa julgada - inaplicabilidade do art.
535, "caput", III e §§ 5o a 8o, do CPC Precedentes
desta C. Câmara decisão mantida quanto à rejeição da
impugnação

desnecessidade
de
reelaboração
dos
cálculos - arbitramento de honorários - Recurso da
Municipalidade desprovido e apelação da parte exequente
provida.”4
Também
não
assiste
razão
ao
recorrente no tocante à observância do “ano
comercial” para elaboração dos cálculos referentes à incidência dos juros compensatórios.
É que não há previsão em lei para a
utilização
do
critério
relacionado
ao
“ano
comercial” para o cálculo desse consectário
legal.
Com
efeito,
rege-se
por
normas
de
Direitos Civil e Administrativo a relação entre
expropriante e expropriado.
Logo, a hipótese ora sob reapreço
4 Agravo de instrumento 2078915-34.2020.8.26.0000, relator o desembargador Souza Meirelles, 12a
Câmara de Direito Público, julgamento em 23 de junho de 2020. Sem esses grifos e destaques no
texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
14
não se submete às regras de Direito Empresarial
Tributário.
Nesse
sentido,
aliás,
são
de
destaque, mutatis mutandis, arestos desta Corte
(TJSP)
cujas
ementas
têm
seguintes
conformidades:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Desapropriação
- Cumprimento de sentença
Impugnação ao laudo
pericial

Pretensão
ao
afastamento
dos
juros
compensatórios a partir 29/06/2009 e à aplicação dos
juros moratórios de acordo com o índice da caderneta de
poupança - Inadmissibilidade
Pedidos que encontram
óbice na decisão transitada em julgado Elaboração da
conta de acordo com o ano comercial Impossibilidade -
Precedentes deste E. TJ/SP Cálculos apresentados pela
perita judicial Juros moratórios desde o trânsito em
julgado Descabimento Coisa julgada que determinou a
observância do disposto no artigo 15-B do Decreto-Lei
n. 3.665/41 Correção de ofício - Recurso desprovido.
Decisão parcialmente reformada, de ofício.”5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO
DEPRE INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. UTILIZAÇÃO DO ANO
COMERCIAL
-
INADMISSIBILIDADE
-
Relação
entre
expropriante e expropriado regida essencialmente pelas
normas de Direito Civil e Administrativo, não se
5 Agravo de instrumento 2143152-77.2020.8.26.0000, relator o desembargador Renato Delbianco, 2a
Câmara de Direito Público, julgamento em 19 de agosto de 2020. Os grifos e destaques não constam
do texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
15
submetendo a desapropriação às regras de Direito
Empresarial ou Tributário - Além disso, a utilização do
ano comercial para o cálculo dos juros compensatórios
favoreceria
indevidamente
o
expropriante,
que
se
beneficiaria com cinco dias a cada ano na posse do
imóvel até o efetivo pagamento do justo preço, o que
caracterizaria evidente enriquecimento sem causa. NÃO
APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DO E. S.T.J. - DESCABIMENTO -
Título executivo judicial não dispõe a respeito do
cômputo
dos
juros
moratórios
em
relação
aos
compensatórios, restringindo-se a fixar os índices
respectivos Enunciado sumular constitui consolidação
do entendimento quanto à aplicação da lei, emitida
oficialmente por órgão jurisdicional superior, impondo-
se sua observância desde que, como na hipótese, não
contrarie a coisa julgada material. Decisão reformada
para determinar a utilização do ano civil e da Súmula
102 do E. STJ nos cálculos do débito - Agravo de
instrumento provido.”6
Por sua vez, em relação ao termo
inicial
desses
juros
compensatórios,
razão
assiste a esse recorrente, porquanto, conforme
se
verifica
do
acórdão
exequendo,
esse
consectário legal é devido a partir da imissão
provisória na posse (folhas 56).
Ademais, esse executado provou pelo
6 Agravo de instrumento 2184953-07.2019.8.26.0000, relator o desembargador Antonio Tadeu
Ottoni, 13a Câmara de Direito Público, julgamento em 13 de novembro de 2019. Sem esses destaques
e grifos no texto original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
16
auto de constatação e imissão na posse que esse
ato
ocorrera
em
12
de
novembro
de
2010
(documento: folhas 78).
Outrossim, embora a exequente argumentasse haver a imissão na posse se
verificado em 28 de abril desse ano, não se
incumbiu demonstrar documentalmente a propósito.
Aliás, a esse respeito, ao prestar
informações complementares, o digno juiz da
causa esclareceu referir-se a data informada
pela agravada à da decisão pela qual deferida a
imissão na posse (folhas 160).
Desse modo, impõe-se o acolhimento
do
alegado
por
essa
municipalidade
para
estabelecer-se a data de 12 de novembro de 2010
(referente à imissão na posse) para incidência
dos juros compensatórios.
Nesse
ponto,
ainda,
mutatis
mutandis, é de registro aresto desta Câmara cuja
ementa tem seguinte teor:
“Desapropriação
Sentença que fixou o
valor de indenização de acordo com o laudo do perito
Laudo sério, minucioso, claro e objetivo - Juros
compensatórios fixados em 6% ao ano, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
17
aluguel Incidência a partir da imissão na posse, que
ocorreu na data indicada na sentença - Sentença que é o
termo final dos juros
Termo inicial dos juros
moratórios que é 1o de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deveria ter sido feito

Aplicação da Lei 11.960/09, com correção monetária pelo
IPCA-E Tema no 801 do Supremo e Tema no 905 do STJ -
Cumulação
de
juros
moratórios
e
compensatórios,
permitida

Verba
honorária
mantida

Recurso
voluntário parcialmente provido.”7
Consideradas essas realidades, não
se dá guarida em integralidade ao alegado pela
ora recorrida (motivo de descrição resumida no
supradito relatório) e, assim, acolhe-se parcialmente a impugnação apresentada pela
municipalidade a fim de estabelecer o termo
inicial para incidência dos juros compensatórios
a data constante nos autos como a da imissão na
posse (12 de novembro de 2010), com consequente
determinação à agravada para a elaboração de
novos cálculos, observado esse parâmetro.
Derradeiramente, porquanto acolhida,
ainda que parcialmente a impugnação apresentada,
ora se condena essa agravada ao pagamento de
honorários advocatícios cujo percentual será
fixado pelo MM. Juízo da causa após apuração da
7 Apelação 1010770-52.2017.8.26.0224, relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida,
julgamento em 5 de outubro de 2020. Não constam esses grifos e destaques no texto original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.623
18
diferença
decorrente
da
alteração
do
termo
inicial para os juros compensatórios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 4o, II, do Código de
Processo Civil.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.